Tribunal: TJDFT
Processo: 0745748-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745748-91.2023.8.07.0016 RECORRENTE: THÂNIA RODRIGUES BEZERRA RECORRIDO: ANDRE LUIZ PILAT DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Vias de fato. Insuficiência de provas. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos no âmbito familiar e doméstico, desde que coesa e coerente e as demais provas dos autos. Se as provas indicam que vítima e réu, durante discussão, se agrediram mutuamente, a providência é a absolvição. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 5°, inciso III, e 21, ambos da Lei de Contravenções Penais, insurgindo-se contra a absolvição do recorrido. Defende que estão presentes nos autos provas das transgressões praticadas e que as ações não foram recíprocas. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208.953, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5°, inciso III, e 21, ambos da Lei de Contravenções Penais e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A vítima registrou ocorrência após mais de um ano dos fatos, dizendo que somente o fez porque o réu havia colocado em risco a vida dos filhos (ID 63380846). Mesmo após os fatos, continuou a conviver e a se relacionar com o réu, conforme demonstram as fotografias de IDs 63381403/4. As fotografias das lesões apresentadas pela vítima – de corte na boca e equimoses arroxeadas na perna e braço -, sem datas e fora de contexto, não podem ser vinculadas aos fatos, sobretudo porque as supostas agressões ocorreram há mais de dois anos (ID 63380854). Há dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos. Tudo indica que réu e vítima discutiram e houve agressões recíprocas. Não se tem, assim, juízo de certeza necessário para condenação, impondo-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo”. (ID 66508291). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021